Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que declarou a rescisão contratual e determinou a restituição parcial do valor pago, correspondente ao serviço de gravação de podcast não prestado.
2. Contrato firmado entre as partes previa desenvolvimento de website, hospedagem anual e gravação de podcast, mediante pagamento de R$ 9.080,00, com prazo de entrega de 45 dias corridos.
3. A sentença reconheceu a ausência de prestação integral dos serviços contratados, determinando a devolução parcial do valor pago.
4. Nas razões recursais, a recorrente reafirma que os serviços não foram prestados, uma vez que o site está sob domínio exclusivo da recorrida, o que lhe impede de gerir seu conteúdo; ainda, sustenta que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento contratual por parte da recorrida e se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Restou constatada a inexecução do contrato quanto ao desenvolvimento do website, uma vez que a recorrente não recebeu acesso ao domínio e às funcionalidades essenciais para a sua gestão.
7. A ausência de entrega do website e do podcast caracteriza inadimplemento contratual, impondo a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.
8. O descumprimento do contrato, por si só, não configura dano moral, uma vez que não ficou demonstrado abalo extrapatrimonial relevante, tratando-se de mero dissabor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado parcialmente provido para condenar a recorrida à restituição integral do valor efetivamente pago, no montante de R$ 7.264,00, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.